Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716393-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALBA LUCIA GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente ALBA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA, embora tenha apresentado termo de interposição do recurso especial (ID no 50968933), não carreou aos autos as razões recursais, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão. Frise-se que não há previsão legal de interposição, por termo nos autos, dos recursos constitucionais, protraindo para outro momento a apresentação das razões da insurgência. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007